Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO E ARREMATADO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE A TERCEIRO. ANTERIORIDADE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPRADOR. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. PROVA DA TRADIÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para o acolhimento dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
3. O artigo 675, caput, do CPC/15 prevê que o prazo para apresentar embargos de terceiro durante o cumprimento de sentença ou processo de execução é de até cinco dias após a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a arrematação, mas sempre antes da assinatura da carta correspondente. Ao interpretar a referida norma, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, se o terceiro não tinha conhecimento do processo executivo, o prazo começa a contar a partir da “ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).
4. Na hipótese, conquanto o d. Juízo tenha mencionado como argumento o lapso temporal do art. 675, caput, do CPC/15 na r. sentença, a controvérsia não é relativa à tempestividade para oposição de embargos de terceiro, mas sobre o mérito desses embargos para desconstituir a penhora sobre o veículo, bem como cancelar restrição judicial que recai sobre bem no sistema Renajud.
5. No caso concreto, a parte Embargante relata que adquiriu a propriedade via procuração pública lavrada em Cartório de Notas; todavia, não esclarece como ocorreu a tradição, quanto pagou pelo bem, tampouco comprova o exercício de direitos sobre o veículo antes da restrição judicial imposta no processo executivo. Nesse cenário, a procuração pública juntada aos autos não é suficiente para comprovar a tradição do veículo anterior à contrição judicial, sobretudo ao constatar que inexistem nos autos outros elementos que demonstrem a aquisição efetiva de direitos sobre o bem.
6. Em que pese a prova da comunicação e transferência da propriedade junto ao Detran possa ser dispensada para comprovação da tradição, o embargante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, uma vez que a documentação coligida aos autos não comprova inequivocamente que o veículo penhorado e arrematado em processo de execução lhe pertencia anteriormente.
7. Apelação conhecida e não provida.